Tribunal: TJES
Processo: 0022415-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022415-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –
APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
–
ABSOLVIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
(AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). A vítima afirmou em Juízo que, mesmo com a vigência das medidas protetivas, mantinha contato direto com o réu por livre e espontânea vontade, razão pela qual impõe-se a absolvição do réu.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, a qual o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 a uma pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto.

A defesa alega que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo apelante, pugnando pela sua absolvição, já que a vítima permitiu a reaproximação do casal, tendo continuado o relacionamento após o deferimento das medidas protetivas. Caso mantida a sentença, requer a redução da pena.

Contrarrazões pelo provimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça para que seja negado provimento ao recurso (ID 6696770).

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, a qual o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto.

A defesa alega que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo apelante, pugnando pela sua absolvição, já que a vítima permitiu a reaproximação do casal, tendo continuado o relacionamento após o deferimento das medidas protetivas. Caso mantida a sentença, requer a redução da pena.

Contrarrazões pelo provimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça para que seja negado provimento ao recurso (ID 6696770).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que no dia 19/10/2020 o denunciado descumpriu Medidas Protetivas de Urgência, impostas nos autos nº 0004771-52.2020.8.08.0024, em face de sua esposa, conforme teor do boletim unificado.

Pois bem, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso que o acusado se aproximou da vítima, em desconformidade com medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua esposa Deivilane.

Com respeito ao entendimento da magistrada sentenciante, entendo que a denúncia é improcedente já que a própria ofendida afirmou em Juízo que, mesmo com a vigência das medidas protetivas, mantinha contato direto com o réu por livre e espontânea vontade.

A vítima esclareceu que o casal nunca se separou, nem mesmo após o deferimento das medidas protetivas.

Assim, não restou demonstrado que o apelante tenha agido com o dolo próprio do crime em tela, na medida em que, por vontade da vítima estavam juntos, mantendo o relacionamento conjugal, circunstância admitida em juízo pela vítima e pelo réu.

Ora, extrai-se das provas dos autos que, de forma voluntária, a vítima nunca se afastou do réu e até o momento da realização de audiência de instrução e julgamento o relacionamento entre as partes estava mantido.

Assim, em que pese a gravidade do crime cometido no âmbito das relações domésticas, impõe-se a absolvição do réu com amparo na recente jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta.

3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu Leandro Santos Oliveira da imputação do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes pares, na última sessão houve pedido dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Trata-se de recurso interposto pela defesa de
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
,

em face da r. Sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 24-A da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que não restou comprovado o elemento subjetivo referente ao dolo, sobretudo porque a vítima consentiu com a aproximação do apelante, na medida em que houve a reconciliação do casal.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria e a concessão da justiça gratuita.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu pelo provimento do recurso, para absolver o recorrente.

Fixada essa premissa, entendo por divergir da distinta Relatora.

A fim de relembrar a questão, vejamos os fatos narrados na denúncia:

(...) Afloram dos autos que na data dos fatos o denunciado, mativado por questöes de gênero e visando subjugar a vitima, de maneira livre e consciente, ainda que devidamente intimado quanto a concessão de cautelares em seu desfavor, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em decisão judicial (Autos no 0004771-52.2020,8,08.0024), dentre as quis a de afasta mento do lar, do domicilio ou local de convivência com a ofendida; a de proibição de aproximação da mesma no limite fixado de 500 (quinhentos) metros, bem como a de estabelecer contato com esta por qualquer meio de comunicação, ao retornar o convívio com a vítima em seu domicílio, apresentando comportamento agressivo e alterado após visualizar a ofendida conversando com uma amiga através de aplicativo de mensagens em aparelho celular, oprimindo-a e causando-Ihe intenso sofrimento psicológico (...).

Somado a isso, conforme consignado no voto condutor, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas.

Incontroversa a questão das provas existentes, confirmando os fatos narrados, no sentido de que o apelante descumpriu a medida protetiva, tendo, de fato, se aproximado da vítima.

Dessa forma, a divergência aqui apresentada diz respeito à ofensa ao bem jurídico tutelado, na medida em que a vítima admitiu ter consentido com a aproximação do apelante.

Vejamos a declaração da vítima ao Ministério Público (fls. 08/08-v)

Boa noite. Meu nome é Deivilane da Costa Carvalho. Meu CPF: 14337977716. Eu gostaria de pedir uma nova medida protetiva contra Leandro Santos de Oliveira. Meu endereço e Rua EmIIio Ferreira da Silva, 219, Andorinhas. Eu me sinto uma profunda idiota, confesso que tentei outra vez me distanciar dele, ele vinha muito violento, com inúmeras chantagens emocionais e solicitei uma medida protetiva, porém ele me convenceu a voltar atrás e retornou ao meu lar, e hoje reside comigo. Já tinha vários dias que não vinha acontecendo violência, mas nesses últimos dias tenho vivido um Providência 29/09/2020 inferno emocional, ele troca de personalidade do humor a raiva com facilidade e por motivos fúteis ou par muitas vezes sem motivo algum, ele me xinga, desdenha, faz diversas violências verbais e psicológicas comigo. Não aguento mais. Ele me ameaçou várias vezes me machucar, já me jogou contra cama várias vezes, e toda vez que peco para ele ir embora da minha casa e digo que quero terminar ele se torna ainda mais agressivo. Eu preciso de ajuda! Confesso que tenho muita vergonha dessa situação pois me deixei Ievar muitas vezes pela conversa dele, pelo poder de convencimento dele. Ele tem uma labia fora do comum, a ponto de te agredir e te convencer que você é maluca e que nada disso aconteceu. Ele é formado em psicologia, teologia, e está no fim do curso de direito. Me sinto constrangida em meter em uma situação assim. E coma ele está aqui na minha casa fico de mãos atadas sem como reagir a isto.

Em que pese a vítima, ao ser ouvida em juízo, tenha se manifestado no sentido de que ambos - ofendida e ofensor - retomaram mais uma vez o relacionamento afetivo, é de esclarecer, com a devida vênia à nobre relatora, que o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), é indisponível.

Isso porque, sua tutela encontra-se primariamente vinculada à administração da Justiça. E, por ser indisponível o interesse estatal, eventual consentimento da vítima não tem o poder de afastar a tipicidade material do fato.

Somado a isso, não podemos nos esquecer do interesse público na proteção das vítimas de violência doméstica, inquestionavelmente vulneráveis e carentes de maior atenção do Estado. Neste compasso, o Ministério Público possui legitimidade para formular requerimentos de medidas protetivas, independentemente da vontade da vítima, conforme prevê o artigo 19, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Cito, a propósito, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que, de maneira assertiva, elucida a questão aqui debatida:

Como se vê, a prova é amplamente incriminatória em relação aos fatos, encontrando lastro na convincente palavra da vítima que, inúmeras vezes, em momentos posteriores ao deferimento das Medidas Protetivas de Urgência, buscou o Poder Público, no sentido de que o acusado fosse

afastado do lar e de seu contato.

Em um sistema de justiça criminal que ainda enfrenta dificuldades para acolher adequadamente as vítimas de violência de gênero e que as submete, muitas vezes, a um árduo processo de revitimização até que seus interesses sejam tutelados, é importante interromper os ciclos de violência.

A violência de gênero é uma realidade no país, e a adequada tutela penal destas mulheres passa, necessariamente, por uma mudança de paradigma, para que sejam recebidas como o são todas as vítimas dos demais crimes: sem que opere contra si uma presunção de mentira, que a coloque em posição de ter que provar, a cada passo, que é merecedora de credibilidade.

Portanto, diante da plena ciência do acusado sobre as medidas protetivas e sua escolha consciente de descumpri-las, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida.

A propósito, a jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a autoria e materialidade do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06. 2. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em atipicidade da conduta ou mesmo na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. 3. Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº. 0009649-83.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 05/10/2023).

Firme nesses fundamentos,
peço vênia para divergir parcialmente do voto proferido pela nobre Relatora
, para manter a r. Sentença condenatória.

Passo, a seguir, ao apelo quanto à pena-base realizada.

Verifica-se que, partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 02 (dois) anos de detenção, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, sob o seguinte fundamento:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta por ser Bacharel em Direito e ter conhecimento das leis. Os antecedentes ou fatos de sua vida ante acta estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Não há elementos para se aferir a personalidade do Réu. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes, haja vista que estava em situação de descumprimento de uma ordem judicial há meses, sem qualquer preocupação. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, já que banaliza um importante meio de proteção à MULher que é a Medida Protetiva de Urgência. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime.

Em que pese o inconformismo da defesa, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas,
respeitosamente apresento a divergência acima exposta
, bem como, prosseguindo no julgamento do apelo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBRGADORA SUBSTITUTA